Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714448-75.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SHANGRILA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 141 E 492 CPC. JUIZ. VINCULAÇÃO À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO. CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPESA CONDOMINIAL. 1. É defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que não foi submetida ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar a lide em sede recursal (art. 517 do CPC) e ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 128 do CPC). 2. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Não é considerada sentença ultra petita quando o juiz explana argumentações na fundamentação, além das delimitadas na petição inicial, mas que não influenciam no resultado final do julgamento. Em verdade, tais argumentações foram explanadas nas razões de decidir como componentes marginais ao argumento geral, ou seja, são raciocínios ditos a propósito do caso concreto e que não lhe transcendem, é algo periférico da decisão. 3. É abusiva a cláusula de convenção de condomínio, elaborada unilateralmente, que exonera desarrazoadamente a Construtora da responsabilidade quanto ao pagamento das despesas condominiais nas mesmas condições que os demais condôminos, em relação às unidades não comercializadas. 3.1. A regra básica que emana do regramento civil é o rateio igualitário ou proporcional à quota de propriedade entre todos os condôminos, sem exclusão de quaisquer deles como quer a apelante, sobretudo quando a isenção de responsabilidade decorreu de imposição unilateral estabelecida pela apelante quando da instituição da Convenção do Condomínio, valendo-se da posição privilegiada de incorporador imobiliário. 3.2. Do contrário, aquele que adquiriu a respectiva unidade autônoma e assim tornou-se condômino à luz do Direito Civil, termina sobrecarregado para suportar os ônus de despesas comuns enquanto perdurar o desejo potestativo do incorporador de não comercializar as demais unidades integrantes do mesmo condomínio. 4. De acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. 6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgado foi ultra petita, uma vez que uma vez que houve a declaração de nulidade de cláusula da convenção do condomínio, apesar de referido pleito não ter sido formulado; b) artigos 1.333, 1.334, e 1.336, todos do Código Civil, afirmando que a convenção de condomínio tem natureza de lei interna entre as partes e deve ser observada por todos, motivo pelo qual o item “e” da cláusula 6 não poderia ter sido considerado abusivo pelo órgão colegiado, devendo, por isso, prevalecer o benefício que lhe foi concedido de isenção das taxas condominiais; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB 17.390. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, em virtude de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, mais precisamente em cotejar o que foi efetivamente pedido pelas partes e o que foi decidido pelas instâncias ordinárias, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo óbice incide quanto à indicada ofensa aos artigos 1.333, 1.334, e 1.336, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso de entendimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar as conclusões do julgado, e acolher a tese de validade da cláusula estipulada pela convenção de condomínio, seria necessária nova análise do conteúdo de prova, providência inviável à luz do referido enunciado. Tampouco deve prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB 17.390. llI- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020